Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719753-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MELO GONCALVES, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., CRISTINA MELO GONCALVES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os dados constantes na Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso de Id 20770604 – p. 1 não coincidem com as informações constantes no Comprovante de Pagamento de Boleto acostado no Id 20770605– p. 1. Dessa forma, intime-se a parte ré/apelante para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso de Id 20770604 – p. 1, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora